Tribunal: STF
Processo: HC 245513
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Furto. Regime prisional. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcos Guilherme Ferreira Marinho contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 820.566/SP (evento 15).



    O Paciente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) (evento 10).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de aplicação do regime prisional mais brando, tendo em vista que o paciente é primário, possui bons antecedentes e o crime, cuja pena é inferior a 4 anos, foi cometido sem grave ameaça ou violência. Requer a aplicação do regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. NÃO CONHECIMENTO. 



    1. O agravo regimental que não observa o prazo de interposição de cinco dias corridos, conforme artigos 39 da Lei 8.038/90, 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ e 798 do Código de Processo Penal - CPP é intempestivo, pois o prazo para interposição dos recursos em matéria criminal é contínuo e peremptório, não havendo interrupção ou suspensão nos feriados. 



    2. Como cediço, "O agravo contra decisão monocrática de Relator, em controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do novo CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219, Lei n. 13.105/2015) e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de declaração (art. 1.003, § 5º, Lei 13.105/2015" (AgRg na Rcl 30.714/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 27/4/2016, DJe de 4/5/2016). 



    3. No caso dos autos, a decisão monocrática agravada foi disponibilizada em 03/4/2024 e considerada publicada em 04/4/2024 (e-STJ fl. 146). O prazo legal para interposição do recurso teve início em 05/4/2024 (sexta-feira) e término no dia 09/4/2024 (terça-feira). Porém, o presente agravo regimental somente foi interposto em 18/4/2024 (e-STJ fl. 159), fora, portanto, do prazo de 5 (cinco) dias. 



    4. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    Ademais, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no ato dito coator. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pelo Colegiado da Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente